Tribunal: TJSP
Processo: 1012825-52.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Recurso conhecido.

PLANO DE SAÚDE – Suspensão por falta de pagamento – Ilegalidade – Notificação prévia não demonstrada – Inobservância do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 – Impossibilidade de utilização dos serviços contratados durante o período de suspensão do contrato – Indevidas as cobranças das

Ementa:
RECURSO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Recurso conhecido.

PLANO DE SAÚDE – Suspensão por falta de pagamento – Ilegalidade – Notificação prévia não demonstrada – Inobservância do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 – Impossibilidade de utilização dos serviços contratados durante o período de suspensão do contrato – Indevidas as cobranças das mensalidades relativas a tal período – Devolução das mensalidades adimplidas que é de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012825-52.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA, é apelado COFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012825-52.2019.8.26.0564
2
VOTO No 51144
APELAÇÃO No 1012825-52.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo
APELANTE Santa Helena Assistência Médica
APELADA Coflex Indústria e Comercio de Plásticos
JUIZ Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
RECURSO Apelação Princípio da dialeticidade observado
Recurso conhecido.
PLANO DE SAÚDE Suspensão por falta de pagamento
Ilegalidade

Notificação
prévia
não
demonstrada

Inobservância do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no
9.656/98
Impossibilidade de utilização dos serviços
contratados durante o período de suspensão do contrato
Indevidas as cobranças das mensalidades relativas a tal
período Devolução das mensalidades adimplidas que é de
rigor Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelações da sentença de fls.212/213 (objeto de embargos de
declaração não acolhidos a fls.220/222), em que foi julgada procedente a “ação
declaratória de inexigibilidade de débito, c/c restituição de valores” (fls.01) ajuizada por
Coflex Indústria e Comercio de Plástico, para “reconhecer inexigíveis os pagamentos dos
períodos suspensos e condenar a parte requerida a devolver os valores referente ao
período de 13/03 a 29/04 com juros e correção da data dos pagamentos, conforme
cálculos de pagina 87” (fls.213). Foram carreados à ré os ônus da sucumbência.
Inconformada, apelou a vencida, alegando que seria desnecessária a notificação do
segurado inadimplente acerca da suspensão ou cancelamento do contrato. Sustentou, ainda,
que seriam devidas as cobranças das mensalidades dos meses de março e abril do ano de
2019, porque “a contraprestação que a r. sentença entendeu ser abusiva por ter havido
suspensão dos serviços não diz respeito ao período em que o serviço esteve suspenso, mas
sim a período em que o Apelado utilizando normalmente o plano contratado” (fls.233).
Por fim, a ré alegou que seria incabível a restituição daqueles valores, ante a ausência de
ato ilícito. Assim, pleiteou o provimento do recurso, para a improcedência da ação.
Requereu, ainda, que o recurso fosse recebido com efeito suspensivo. Oferecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012825-52.2019.8.26.0564
3
contrarrazões (fls.242/251), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De imediato, diante do julgamento do recurso nesta oportunidade, resta
prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Ademais, embora as razões de apelação da ré não possam ser consideradas
um primor, delas não é possível concluir não ter sido observado o princípio da
dialeticidade; reputa-se suficientemente impugnada a sentença para fins de admissão do
recurso. Conhece-se, pois, do recurso.
Relatou o autor que celebrara com a ré “contrato privado de plano de
assistência à saúde” (fls.01) em 14 de dezembro de 2012; que, devido a “grande
dificuldade financeira” (fls.01), deixara de efetuar o pagamento das mensalidades dos
meses de fevereiro e março do ano de 2019; que, após 31 dias contados desde a data de
vencimento da mensalidade de fevereiro, ocorrera a suspensão dos serviços contratados,
ante o inadimplemento; e que não fora notificado acerca da suspensão.
Acrescentou que a ré propusera acordo para a manutenção do contrato
celebrado; que, no acordo, o restabelecimento dos serviços fora condicionado ao
pagamento das mensalidades relativas ao período de suspensão do contrato; e que realizara
o pagamento de tais mensalidades, as quais, contudo, considera não serem devidas. Nessas
circunstâncias, o autor ajuizou a presente ação, pleiteando a inexigibilidade do débito e a
restituição dos valores cobrados indevidamente.
Não se desconhece ser possível a suspensão ou rescisão do contrato de
plano ou de seguro saúde em razão do atraso no pagamento das prestações pecuniárias por
mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme o disposto no artigo 13, parágrafo
único, II, da Lei no 9.656/98.
Ocorre, entretanto, que não restaram observadas as formalidades legais
exigidas para a suspensão do contrato celebrado pelas partes. Segundo se nota, não restou
comprovado que a autora fora notificada acerca da suspensão dos serviços, ônus que
incumbia à ré, que, aliás, quedou-se inerte quanto à questão.
Dessa forma, como consectário lógico da irregular suspensão do contrato, a
requerida deve ressarcir a autora pelos pagamentos efetuados durante o período em que os
segurados ficaram impossibilitados de usufruir do plano. Conforme bem apontado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012825-52.2019.8.26.0564
4
sentença, “Se não houve contraprestação dos serviços, pela suspensão abusiva dos
serviços, não há que se falar em cobrança dos valores, não houve qualquer
contraprestação. Admitir a hipótese, seria dar respaldo a conduta da fornecedora que
agiu em abuso de direito ao suspender o contrato, ver-se por ele remunerada por serviços
não prestados, o que não atende a boa-fé.” (fls.213).
Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça:
“(...) Danos materiais. Impossibilidade de utilização do convênio no período
de suspensão do contrato. Devolução das mensalidades adimplidas que é de
rigor. Restituição dobrada. Impossibilidade. Rescisão, em tese, prevista no
contrato. Conduta desleal da prestadora de serviços não evidenciada.
Precedentes. Forma simples. Admissibilidade, independentemente da
comprovação do erro. Exegese do art. 884 do Cód. Civil, c.c. art. 42,
parágrafo único, do CDC. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer
das
partes.
Sentença
mantida.”
(...).
(Apelação
Cível
1014654-10.2016.8.26.0100 São Bernardo do Campo, 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des.
Rômolo Russo, em 05/12/2017).
Observa-se, por fim, que não prospera a alegação da apelante de que as
cobranças das mensalidades dos meses de março e abril de 2019 corresponderiam a período
em que a apelada teria utilizado normalmente o plano contratado. Os serviços já estavam
suspensos em 13 de março de 2019, com o seu restabelecimento apenas em 29 de abril do
mesmo ano o que se extrai dos documentos de fls.79/85, que não foram impugnados de
forma específica pela ré.
Nada há, pois, a ser alterado.
Nos termos do artigo 85 §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios do patrono da autora para R$ 3.750,00.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator